Tribunal: TJDFT
Processo: 0727590-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727590-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO AGRAVADO: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR, LUCIANO DE FARIA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, ALEXANDRE DE FARIA COELHO, em face de decisão (ID. 30605201) que não conheceu o seu recurso de agravo de instrumento, ante a configuração de intempestividade recursal. Em suas razões recursais, o embargante alega (ID. 30938263) que há contradição e obscuridade na decisão. Aduz que seu recurso está tempestivo, porque não estão presentes os requisitos necessários para suprimento da citação e consequentemente intimação da decisão combatida no agravo de instrumento. Assevera que o comparecimento do réu para responder a um agravo de instrumento, seja por meio de contrarrazões ou qualquer incidente recursal, não supre a falta de citação na ação principal, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. É o relatório. DECIDO Tem-se que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Nesse esteio, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, e não somente buscar a reapreciação do feito sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Ao exame do recurso interposto, não verifico qualquer contradição ou obscuridade a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. A decisão está claramente fundamentada no sentido de que, analisando o teor do agravo interno, verifica-se que o agravante Alexandre tinha pleno conhecimento da ação principal e da decisão agravada, visto que discorreu sobre os fatos, transcreveu a decisão agravada e apresentou defesa de forma minuciosa, tanto que a decisão liminar foi reconsiderada, tendo sido revogada a decisão que antecipou os efeitos da tutela no agravo de instrumento até manifestação em audiência de conciliação (ID. 28883725). Assim, ainda que a manifestação tenha ocorrido em sede de agravo de instrumento, a ciência do réu em relação à ação principal é irrefutável, de forma que está caraterizado o comparecimento espontâneo do réu, nos termos do §1o do artigo 239 do CPC. Logo, é notoriamente intempestivo o presente recurso, uma vez que o prazo recursal, de 15 (quinze) dias, no caso concreto iniciou-se dia 03/08/2021 (terça-feira) e findou-se dia 24/08/2021 e o agravo foi interposto em 26/08/2021 (quinta-feira), dois dias após o fim do prazo. Assim, a tentativa de rediscutir matéria já decidida, usando a via dos embargos de declaração para obter pronunciamento que imponha ao juiz apontar todos os fundamentos legais até a saciedade ou que considere necessários para embasar recursos subsequentes, não se amolda ao princípio da célere prestação jurisdicional, tanto para aqueles na condição de partes, quanto para os operadores do Direito. Portanto, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Brasília, janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora